Tribunal: TJES
Processo: 5007441-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007441-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RHAYGLANDER SILVA SALES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO: 21/09/2022

O SR. ADVOGADO RHAYGLANDER SILVA SALES:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, Procuradora de Justiça, serventuários, advogados e sociedade capixaba.

Inicialmente, gostaria de registrar ser essa a primeira vez que faço uso da palavra, tanto nesta Câmera quanto neste Tribunal, explicitar a minha felicidade de estar aqui na capital do nosso Estado e poder exercer a advocacia de forma plena e da melhor forma possível.

Trata-se de um HC impetrado contra ato coator da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina em virtude do excesso de prazo da prisão preventiva, sem que tenha sido concluída a instrução processual.

Fazendo um breve relato do processo, o eminente relator, em seu relatório foi muito preciso com os fatos do processo, entretanto, creio ser necessário fazer este adendo.

O paciente foi preso em 10/04/2021, sua custódia foi realizada no outro dia, a sua prisão preventiva foi decretada e até a data de hoje tivemos duas audiências de instrução e julgamento. A primeira foi marcada para o dia 30/03/2022, quase um ano após a sua prisão, sendo arrolado pelo MP quatro testemunhas na denúncia, sendo ouvida nessa primeira e AIJ apenas uma testemunha, o policial militar; sendo que as outras três não participaram, pois não foram encontradas.

O MP, novamente, sugeriu pela insistência na oitiva das outras testemunhas e foi marcada a segunda AIJ, uma audiência de continuação para a data de 14 de maio de 2022, novamente sendo outro policial militar ouvido e as outras duas testemunhas, que são, conforme consta na denúncia e em todo inquérito policial, parentes da vítima, não compareceram, porque, na verdade, não foram encontradas.

Nessa oportunidade, o MP abriu mão da oitiva da testemunha Girlando, apenas insistindo na testemunha de nome Anderson, requerendo ao juiz o prazo para que informasse novo endereço. Assim Sua Excelência, a juíza da 1ª Vara Criminal de Colatina o fez e duas semanas depois o Ministério Público informou o endereço no estado da Bahia, sendo deprecado carta precatória, retornando essa sem cumprimento, em virtude de não ter sido encontrada a testemunha para ser ouvida no processo.

Diante disso, impetramos o presente HC com base no excesso de prazo, aduzindo as razões em que por única e exclusiva necessidade de oitiva dessa testemunha, há mais de aproximadamente 500 dias, o paciente encontra-se preso preventivamente, sendo que Anderson não foi encontrado, tendo sido indeferida a liminar requerida.

Ocorre, Excelências, que após a impetração desse HC, após prestadas informações pela 1ª Vara de Colatina, a própria juíza, nos autos da ação, proferiu despacho, e peço vênia para ler, intimando o Ministério Público para que informe se insiste na oitiva da testemunha Anderson, considerando que os enunciados se encontram segregados cautelarmente desde abril de 2021 e a instrução processual ainda não foi finalizada apenas por causa da oitiva desta testemunha.

Notem que a juíza da 1ª Vara Criminal dá a entender que se não fosse da vontade do Ministério Público, colocaria o paciente em liberdade.

Ocorre que o Ministério Público ficou 14 (quatorze) dias com esse processo em gabinete, vindo a informar um endereço genérico da cidade de São Paulo, sem número e sem nenhuma informação que individualize a moradia dessa testemunha, pedindo que seja expedida carta precatória, carta essa que foi expedida na semana passada. Hoje, às 14 horas, iria acontecer a audiência de continuação, entretanto, juntei uma petição no processo, aleguei que viria fazer essa sustentação oral, a doutora redesignou a audiência, juntei no HC essas peças, e o processo encontra-se no gabinete do Ministério Público sem informações se essa carta precatória foi ou não cumprida.

Então, diferente do que foi sustentado pelos outros colegas até o momento, ao entender da Defesa, existisse sim um excesso de prazo da prisão preventiva, pois a instrução processual ainda não foi concluída, tendo causa para isso a insistência do Ministério Público na oitiva de testemunha Anderson, essa que é sobrinho da vítima, foi ouvido na delegacia e nunca mais procurou saber sobre o processo.

Assevero também que tanto o cartório da 1ª Vara Criminal, quanto o próprio promotor certificaram no processo que não conseguiram nenhum contato telefônico com a testemunha Anderson, sendo que a mesma forneceu as informações quando da sua oitiva na delegacia.

Então, o que nós entendemos é que o Ministério Público anulou quatro testemunhas, uma testemunha foi ouvida na primeira AIJ, o policial militar, e as outras seis não compareceram. Na segunda AIJ, outro policial militar foi ouvido e as outras duas testemunhas não compareceram. Na oportunidade, novamente, o Ministério Público dispensou a testemunha de nome Girlando, insistindo na oitiva da testemunha Anderson, o que vem causando graves problemas à vida e à liberdade do paciente.

Finalizando, por ter a juíza da 1ª Vara Criminal decidido pela liberdade de réus no mesmo parâmetro do paciente, participei do processo nomeado como advogado dativo para contrarrazoar a apelação do Ministério Público, processo nº 000776605.2019, na descrição da decisão reconheceu que: “assim, analisando novamente os requisitos que ensejaram a prisão preventiva do réu, verifico que no presente caso a mesma pode ser substituída por medidas cautelares sem causar prejuízo ao andamento do processo, sobretudo considerando as condições pessoais do agente, aliadas ao fato de o Washington estar segregado cautelarmente a pouco mais de 18 meses”.

As condições de Osmar para com Washington, que respondem ao mesmo tipo de crime perante a mesma vara criminal de Colatina, são as mesmas: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito. Assim, não tem como fazer distinção entre os dois processos. Em um, Sua Excelência concedeu a liberdade após 18 meses de prisão preventiva e no outro não concedeu, sendo que após o envio das informações para esta colenda Câmara, Sua Excelência deu o despacho que li anteriormente, intimando o Ministério Público para que informasse se insistia ou não na oitiva de Anderson, que está em lugar incerto e não sabido desde a sua oitiva na delegacia, há aproximadamente 500 dias, dando a entender que se o Ministério Público não fosse insistir, Sua Excelência colocaria o paciente em liberdade.

Agradeço e peço desculpas pelo nervosismo. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar o Doutor Rhayglander Silva Sales, que trouxe em sua sustentação alguns aspectos relacionados ao excesso de prazo que eu gostaria de reexaminar. Assim, após a juntada das respectivas notas, peço retorno ao meu gabinete e trarei a julgamento na próxima quarta.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007441-79.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RHAYGLANDER SILVA SALES
PACIENTE: OSMAR BARRETO BARCELOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Rhayglander Silva Sales - OAB/ES nº 30.517, em benefício de
OSMAR BARRETO BARCELOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo da prisão preventiva, sem que tenha previsão para finalização da instrução criminal, com consequente inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Aduz ser o postulante detentor de condições pessoais favoráveis, assim como pai de filhas menores que dele dependem.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade.

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Em sum
ária análise do processado, verifico que o suplicante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 11 de abril de 2021 pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0002170-69.2021.8.08.0014.

Constato que a medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, principalmente levando-se em consideração que a Magistrada analisou todas as circunstâncias pelas quais decretou a medida cautelar.

A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, em um contexto de concurso de agentes, demonstra a periculosidade do agente, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Nesse mesmo sentido, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública tendo vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, porquanto, conforme se dessume dos autos, ele teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, supostamente, foi morta por disparo de arma de fogo efetuado pelo Agravante, a revelar a sua periculosidade, seja para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que, que consoante relatado, "o acusado até então não retornou ao estabelecimento prisional local, após o término do prazo de prisão domiciliar e indeferimento do pedido de prorrogação da medida", evidenciando, desse modo, o seu intento de não se submeter a eventual reprimenda que lhe seja imposta. [...]. (AgRg no HC 561.778/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

No tocante aos argumentos de que o suplicante possui filhas menores, deve-se levar em consideração que não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de habeas corpus.

Em casos semelhantes, não demonstrada a imprescindibilidade para os cuidados com a criança menor ou pessoa com deficiência, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece qualquer ilegalidade na manutenção da medida constritiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. 2. Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no RHC 157.433/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Por fim, a defesa excesso de prazo da prisão preventiva ao argumento de que o requerente encontra-se preso desde 10 de abril de 2021 e que sequer há previsão para finalização da instrução criminal havendo, assim, inobservância à garantia da razoável duração do processo.

De início, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante” (STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Destaco, ainda, que em

consulta ao site deste e. Tribunal de Justiça constato
q
ue o feito atualmente aguarda a realização de instrução e julgamento designada para o dia 28 de setembro de 2022.

Na hipótese presente, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que a Magistrada
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

Logo, não há como acolher, nesta fase processual, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 6 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007441-79.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RHAYGLANDER SILVA SALES
PACIENTE: OSMAR BARRETO BARCELOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2
.
EXCESSO DE PRAZO. N
ÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
3. CONDI
ÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
4. FILHO MENOR
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
A segregação cautelar do paciente s
e encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.
2
.
N
ão verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que a Magistrada
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
3.

No tocante
à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4.
O
fato do postulante possuir filha menor não acarreta, necessariamente, a sua liberdade provisória.
O coacto
não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de habeas corpus.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 6 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.